Tribunal: TJDFT
Processo: 0702563-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702563-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLAUDEMAR JORGE FERREIRA D E S P A C H O A Câmara de Uniformização do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no julgamento do IRDR n. 21 (0723785-75.2023.8.07.0000), com fundamento no art. 982, I, do CPC, suspendeu os processos que tratam sobre o tema em discussão referente à seguinte questão: “Legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva.” Aguarde-se, pois, o trânsito em julgado do referido incidente. Brasília/DF, 9 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (td)